Tribunal: TJBA
Processo: 8002210-65.2024.8.05.0248
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002210-65.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: LEANDRO LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPI E ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ENTRE BENEFICIÁRIOS DO MESMO REGIME FISCAL. NEGATIVA DO DETRAN-BA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO MÍNIMO DE ALIENAÇÃO AO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO ADIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário da sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por pessoa com deficiência contra ato do Diretor-Geral do DETRAN-BA, o qual negara a transferência de veículo adquirido com isenção de IPI e ICMS, sob o argumento de não ter transcorrido o prazo mínimo legal para a alienação. O Impetrante comprovou preencher os requisitos legais para a manutenção das isenções, apresentando autorizações expedidas pela Receita Federal do Brasil e pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa do DETRAN-BA em efetuar a transferência de veículo adquirido por pessoa com deficiência, beneficiária das mesmas isenções fiscais do alienante, antes de decorrido o prazo mínimo previsto na legislação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.989/1995 (art. 6º) e o Convênio ICMS nº 38/2012 preveem o recolhimento dos tributos dispensados apenas quando o veículo é alienado, dentro do prazo legal, a pessoa que
não
satisfaça os requisitos para a fruição das isenções.

Quando tanto o alienante quanto o adquirente são beneficiários do mesmo regime de isenção — e há comprovação de autorizações válidas da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda Estadual (IDs 87651554 e 87651551) — não incide a regra de vedação à transferência antecipada.

A negativa do DETRAN-BA, fundada em exigência indevida de cumprimento de prazo mínimo (ID 87651557), viola o direito líquido e certo do Impetrante e desconsidera a finalidade inclusiva das normas de isenção fiscal.

Correta a sentença que determinou a realização da transferência e manutenção do registro do veículo em nome do Impetrante, porquanto demonstrado o preenchimento integral dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.989/1995, art. 6º; Convênio ICMS nº 38/2012, Cláusula Quinta, I; Decreto Estadual nº 13.780/2012, art. 264, XXXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária de nº 8002210-65.2024.8.05.0248.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-12252